Tribunal: TJMT
Processo: 0006916-32.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006916-32.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS.
DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE EMISSÃO DE CHEQUES A EMPRESA INATIVA, CONTRATADA SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROVAS CONTUDENTES PRODUZIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FUNÇÃO CORROBORATIVA DAS DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO (ART. 10,
CAPUT
, DA LEI 8.429/92) CONFIGURAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PUNITIVAS DA LEI 8.429/92. DEVER DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECHAÇADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando ao ressarcimento de danos causados ao erário, decorrentes da emissão de cheques da Assembleia Legislativa a empresa inativa, sem contrato formal ou comprovação de prestação de serviços. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os apelantes ao ressarcimento solidário de R$ 615.430,00, com limitação proporcional de responsabilidade de um dos réus.

II. Questão em discussão

2. Cinco questões principais são suscitadas: (i) saber se a inicial é inepta por indicar o enquadramento da conduta do réu em diversos artigos da LIA; (ii) saber se houve nulidade da sentença por descumprimento de decisão anterior quanto ao compartilhamento de colaboração premiada; (iii) saber se a colaboração premiada foi utilizada como fundamento autônomo de condenação; (iv) saber se ficou comprovado o dolo específico necessário à configuração de ato de improbidade administrativa por dano ao erário e ao ressarcimento ao erário por parte dos apelantes; e (v) saber se há desproporcionalidade na sanção imposta, consistente no ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de inépcia da petição inicial é afastada, pois a ação foi ajuizada antes da Lei no 14.230/2021 e o pedido foi claramente delimitado ao art. 10 da LIA, não havendo imputação simultânea efetiva a múltiplos dispositivos em descompasso com o art. 17, §10-D da referida norma.

4.
Também se rejeita a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve descumprimento do acórdão anterior: o juízo de origem requereu o compartilhamento da colaboração premiada, que foi indeferido por decisão fundamentada do juízo competente.

5. A jurisprudência do STF (Tema 1.043) impede a condenação por improbidade administrativa com base exclusiva em colaboração premiada. No caso concreto, o conjunto probatório que embasou a propositura da ação foi formado anteriormente à colaboração premiada e é composto por elementos autônomos, incluindo quebra de sigilo bancário do ente público lesado e documentos obtidos em operação policial. As declarações do colaborador premiado atuaram apenas como reforço confirmatório das provas já existentes.

6. O acervo probatório demonstra que os apelantes, no exercício de funções administrativas na Assembleia Legislativa Estadual, autorizaram reiteradamente pagamentos a empresa inativa, sem respaldo contratual ou comprovação de prestação de serviços, configurando dolo específico e efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de competência para acompanhar todas as fases do processo licitatório não exime o agente público responsável pela autorização de despesas do dever funcional de verificar a legitimidade dos pagamentos. Ao autorizar ou assinar cheques vinculados a recursos públicos, incumbe-lhe assegurar a existência de respaldo contratual e a efetiva prestação do serviço ou entrega do bem.

8. A alegação de desproporcionalidade das supostas penas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público revela-se infundada, uma vez que a sentença limitou-se à condenação pelo ressarcimento do dano, inexistindo aplicação de outras penalidades.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura inépcia da petição inicial a suposta menção a múltiplos dispositivos legais da LIA quando o pedido é claramente delimitado ao art. 10 e a ação foi proposta sob a vigência anterior à Lei no 14.230/2021.

2.
Não há nulidade da sentença quando o juízo de origem adota providências para cumprimento de acórdão anterior e o indeferimento do compartilhamento da colaboração premiada é realizado por autoridade competente, com decisão fundamentada
.

3.
É legítima a condenação ao ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso de improbidade administrativa quando fundada em conjunto probatório robusto, autônomo e antecedente à colaboração premiada, sendo esta utilizada exclusivamente como elemento de corroboração.

4.
A emissão de cheques em favor de empresa inativa, sem prévia licitação ou efetiva prestação de serviços, por agentes públicos que detinham atribuições de ordenadores de despesa, configura ato doloso de improbidade administrativa, e não simples falha procedimental ou erro formal no exercício das funções, nos termos do art. 1o da Lei no 8.429/92.

5. Não há desproporcionalidade em sentença que se limita à imposição do ressarcimento do dano, nos termos do art. 37, §5o, da CF/1988”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/1992, arts. 10 e 1o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 897; STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Humberto Melo Bosaipo
e

Guilherme da Costa Garcia

interpuseram recurso de apelação contra a sentença que, na Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos no 0006916-32.2009.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a)
reconhecer a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/92 pelo requerido
José Geraldo Riva
, deixando, contudo, de aplicar-lhe a respectiva sanção, haja vista ter celebrado colaboração premiada; b) condenar os requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor de R$615.430,00, limitando, porém, a responsabilidade de Guilherme da Costa Garcia ao valor de

R$183.130,00, quantias estas a serem devidamente atualizadas por correção monetária e juros moratórios na forma discriminada pelo juízo
a quo
; e, por fim, c) condenar Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata (id.
289213002).

Em suas razões
Humberto Melo Bosaipo
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma diante da ilegalidade e fragilidade das provas apresentadas nos autos, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a delação premiada, por si só, não constitui prova suficiente para fundamentar uma condenação, sendo necessária a apresentação de provas independentes que corroborem as alegações feitas pelo delator”.

Aduz, neste contexto, que
“No presente caso, não há provas adicionais que confirmem as declarações feitas na colaboração premiada. A condenação do APELANTE HUMBERTO BOSAIPO baseou-se exclusivamente provas documentais, sem análise técnicas e periciais, de que realmente o APELANTE tenha de fato contribuído para o evento danoso, o que não é suficiente para configurar ato de improbidade administrativa”
.

Ressalta, ainda,
que, à luz do art. 1o da Lei no 8.429/1992, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a presença de conduta dolosa voltada a fim ilícito, não sendo suficiente, para a caracterização da infração, o simples exercício da função pública ou o desempenho das competências legais atribuídas ao agente. Assim, a responsabilização por improbidade não pode decorrer de mera ilegalidade formal ou irregularidade administrativa, sendo necessária a demonstração de má-fé ou ausência de probidade no trato com a coisa pública.

Nesse sentido, alega que, no caso concreto, não restou comprovado nos autos qualquer elemento que evidenciasse dolo, culpa grave ou intenção do apelante em beneficiar terceiros, de modo que estaria ausente requisito essencial para a sua condenação com fundamento no art. 10,
caput
, da mencionada lei.

Defende, outrossim, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, argumentando que
“foi condenado ao ressarcimento de R$1.616.260,80 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), sem que houvesse provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo”
e

que as penas de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos são graves e devem ser cominadas com cautela.

Na sequência, reitera a ausência de elementos probatórios capazes de corroborar as alegações do colaborador no que se refere à atuação específica do apelante e a inexistência de indícios de enriquecimento ilícito e de dolo para a configuração da responsabilidade subjetiva exigida nos atos de improbidade. Outrossim, ressalta a boa-fé do apelante e a incidência dos benefícios introduzidos pela Lei no 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados sob a vigência da legislação anterior, desde que ainda não definitivamente julgados.

Por fim, o apelante requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedente a ação de improbidade administrativa e o absolvendo das sanções que lhe foram impostas. Subsidiariamente, postula a redução das sanções aplicadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 289213005).

Guilherme da Costa Garcia
, por sua vez, aduz em seu recurso de apelação que a acusação lhe foi imputada de forma genérica, apenas por ocupar o cargo de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa à época dos fatos, sem individualização de conduta e sem prova de enriquecimento ilícito ou de efetiva participação em ato que causasse dano ao erário.

Alega, neste contexto, que
“
não era função do apelante, como Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, acompanhar as minúcias dos procedimentos administrativos de aquisições, contudo, havia na Assembleia setor específico para cuidar do desenvolvimento dos trabalhos de licitação e contratação, sendo correto que todos os atos emanados pelos servidores ficavam registrados nos respectivos processos administrativos”
, com os quais o apelante não mantinha qualquer contato.

Afirma, outrossim, que a condenação carece de comprovação do elemento subjetivo dolo, sendo inaplicáveis as sanções da Lei de Improbidade Administrativa sem a demonstração de conduta intencional voltada ao resultado ilícito ou a

comprovação de enriquecimento ilícito.

Assevera, ademais, que a petição inicial é inepta, por imputar-lhe simultaneamente condutas previstas nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, sem delimitar de forma clara o enquadramento.

Sustenta, ainda, nulidade processual decorrente do descumprimento de decisões proferidas pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que teriam determinado a entrega, em sua integralidade, da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva.

Ao final, requer o
provimento
do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação e as penalidades impostas (id. 289213009).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões rebatendo as alegações de ambos os apelantes, defendendo a higidez das provas produzidas e a regularidade do procedimento. Sustentou, neste contexto, que a condenação não se apoiou exclusivamente na colaboração premiada, mas em farto conjunto probatório composto por documentos oficiais, cheques emitidos, depoimentos de testemunhas e auditorias do Tribunal de Contas do Estado. Salientou, neste ponto, que
as condutas dos apelantes foram devidamente comprovadas, destacando que Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, no exercício de funções de ordenadores de despesa e responsáveis pelo setor financeiro da Assembleia Legislativa, autorizaram pagamentos à empresa inexistente sem a devida contraprestação, causando prejuízo ao erário. Ao final, requereu o
desprovimento
integral dos recursos
(id. 289213014).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (Id 300430883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou a
ção civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos em face
de José Geraldo Riva,
Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo e Geraldo Lauro
por terem, em tese, desviado e se apropriado de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por meio da emissão de cheques à empresa inativa C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria), contratada, sem a realização de processo licitatório, para prestar serviços à Casa de Leis, causando lesão ao erário no valor indicado pelo Parquet, de R$642.430,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e trinta reais)
.

Essa demanda teve origem nas investigações conduzidas no âmbito do Inquérito Civil
n° 48/2004 (SIMP GEAP no
000323-002/2004)
, instaurado com o objetivo de dar continuidade à apuração de denúncias decorrentes da chamada “Operação Arca de Noé”, desencadeada conjuntamente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. Nesta operação identificou-se indícios de
desvio e apropriação indevida de valores superiores a R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) dos cofres do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão e pagamento de cheques para diversas empresas inexistentes ou irregulares, que supostamente teriam participado de procedimentos licitatórios e fornecido bens ou serviços à Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Para aprofundar a apuração dos fatos, foi realizada a quebra do sigilo bancário da conta corrente no 86.100-6, Agência Setor Público do Banco do Brasil de Cuiabá, de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ocasião em que se constatou, dentre outros ilícitos, o desvio do montante de
R$642.430,00
, perpetrado no período de março de 1999 a fevereiro de 2002, mediante a emissão de 13 (treze) cheques nominais à empresa
C. F. de Souza & Cia Ltda. – ME
(
Comilão Marmitaria
), a qual, de acordo com as provas colhidas pelo Ministério Público, encontrava-se em situação cadastral irregular e com atividades paralisadas desde 1998, de forma que, à época em que foi utilizada para viabilizar a prática de atos fraudulentos e a dilapidação do patrimônio público estadual, sequer existia de fato.

Apurou-se, ainda, que parte dos cheques emitidos a C. F. de Souza & Cia Ltda. – ME (Comilão Marmitaria) teriam sido sacados diretamente no caixa (9 deles) e outros creditados, via compensação bancária, na conta corrente da empresa Confiança Factoring, pertencente ao Grupo JAR, de João Arcanjo Ribeiro, a fim de dar uma aparência de legalidade no esquema para dilapidação do patrimônio público estadual.

Verificou-se, outrossim, que tais valores, em verdade, eram destinados a José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, que, à época dos fatos, eram os ordenadores de despesas da Assembleia Legislativa Estadual, revezando-se nos cargos de Presidente e Primeiro Secretário, sendo que, para a concretização da referida fraude, foi imprescindível a participação dos servidores públicos Guilherme da Costa Garcia (Secretário de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso), Geraldo Lauro e Nivaldo de Pereira, então responsáveis pelos setores de licitação e patrimônio da Casa de Leis.

Diante desses fatos, o Ministério Público propôs a ação civil pública supracitada requerendo a condenação solidária de todos os requeridos ao ressarcimento aos cofres públicos do valor de R$642.430,00, com amparo no art. 37, §5o, da Constituição Federal, tendo em vista a prescrição das sanções pela prática do ato de improbidade administrativa que lesa o erário (id. 289212041, p. 7/20).

No curso dos autos, todavia, houve o falecimento do réu Nivaldo de Araújo e a extinção do processo em relação a ele sem resolução do mérito (id. 289212892). Houve, também, a realização de colaboração premiada por José Geraldo Riva, reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais (id. 289212852, p. 17).

Outrossim, Geraldo Lauro celebrou acordo de não persecução cível com o Ministério Público, no qual também reconheceu a procedência dos pedidos desta e de outras inúmeras ações intentadas contra ele, sendo que tal pacto foi devidamente homologado e extinto o processo em relação ao referido requerido, com amparo no art. 17-B, III, da lei no 8.429/92 e art. 487, III, “b”, do CPC (id. 289212989).

Encerrada a instrução processual, com utilização de prova emprestada em relação aos depoimentos do colaborador José Geraldo Riva e das testemunhas arroladas Raquel Alves Coelho, Romildo Rosa, Kátia Maria Aprá, Nilson Roberto Teixeira, Cristiano Volpato, João Vieira de Andrade e Celso Emilio Calhão (ids. 289212915, 289212944 e 289212950), sobreveio
sentença
julgando procedentes em parte os pedidos, com o seguinte dispositivo,
verbis
:

“(...)
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos,
em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, para reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.o 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
,
condeno-os
ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor de
R$ 615.430,00 (seiscentos e quinze mil quatrocentos e trinta reais). Entretanto, limito a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$ 183.130,00 (cento e oitenta e três mil, cento e trinta reais).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) até 29/08/24 e a partir de 30/08/24, os juros deverão observar o estabelecido no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024 até o efetivo pagamento.

A correção monetária será aplicada pelo INPC, desde o evento danoso até 29/08/24, e pelo IPCA-E a partir de 30/08/24, conforme estabelecido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n.o 14.905/2024 (Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno os requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, o representante do Ministério Público, informou a retificação dos itens “1” e “3.3” do acordo de não persecução cível firmado com o requerido Geraldo Lauro, requerendo a sua homologação (Id. 174759410).

Assim, não sendo verificado nenhum vício formal e constatada a voluntariedade, legalidade e regularidade, com fulcro no art. 17-B, inciso III, da Lei 8.429/92,
homologo,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a retificação dos itens “1” e “3.3”, do
Acordo de Não Persecução Cível
firmado entre o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Geraldo Lauro,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença homologatória de Id. 173058788.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais
”. (id. 289213002).
Grifos originais.

Contra essa sentença, apenas
Humberto Melo Bosaipo
e
Guilherme da Costa Garcia
interpuseram recursos de apelação, defendendo, em síntese, que não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa por parte de nenhum deles, tanto pela fragilidade do conjunto probatório, como pela falta de demonstração de dolo ou má-fé na autorização dos pagamentos que fundamentaram a condenação.

Passo, agora, à
análise de tais insurgências, iniciando com as preliminares de inépcia da inicial e de nulidade da sentença, arguidas no recurso interposto por Guilherme da Costa Garcia.

Preliminares de inépcia da petição inicial e de nulidade da sentença

Como relatado, Guilherme da Costa Garcia defende, seu apelo, que a petição inicial da ação de improbidade administrativa seria inepta por imputar-lhe simultaneamente condutas previstas nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, sem delimitar de forma clara o enquadramento.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida seria nula diante do descumprimento de decisões proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em agravos de instrumento, as quais teriam determinado a entrega, em sua integralidade, da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva, documento que, na sua ótima, teria fundamentado a sua condenação.

Não prosperam tais irresignações.

No que tange à alegação de
inépcia da inicial
, observa-se que a demanda foi ajuizada em 2009, muito antes da superveniência das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei no 8.429/92, quando ainda não vigorava a regra da tipificação única prevista no § 10-D do art. 17 da mencionada norma.

Além disso, o Ministério Público delimitou expressamente o pedido à condenação do apelante e de Humberto Melo Bosaipo ao ressarcimento ao erário, com fundamento exclusivo no art. 10 da Lei no 8.429/92, inexistindo enquadramento simultâneo em múltiplos dispositivos, como sustentado.

Cumpre destacar, por fim, que o apelante exerceu ampla defesa e contraditório durante toda a instrução processual, não demonstrando qualquer prejuízo efetivo decorrente da suposta ausência de delimitação inicial de sua conduta. Desse modo, não há falar em inépcia da peça inaugural apta a ensejar nulidade processual.

No que concerne à preliminar de
nulidade da sentença
por suposto descumprimento de determinações proferidas pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tal alegação não merece prosperar.

Além de o alegado descumprimento estar restrito ao que foi decidido no Agravo de Instrumento no 1002779-25.2023.8.11.0000 – não se estendendo, portanto, aos demais recursos interpostos pelo recorrente, relativos a feitos distintos –, verifica-se que, atendendo a requerimento formulado pelo próprio apelante de acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva, foi expedido ofício ao Desembargador
Marcos Machado
, relator da Petição no 3478/2020, que homologou tal acordo (id. 289212977). Em resposta, o referido magistrado encaminhou aos autos o
Ofício no 10/2024-TCCR
, datado de 26/07/2024, informando que
“os pedidos de compartilhamento do conteúdo integral da colaboração premiada, formulados por Guilherme da Costa Garcia, sem delimitação dos fatos correspondentes ao interesse da sua Defesa, foram indeferidos, transitando em julgado sem a interposição de recurso cabível, conforme decisões anexas”
(id. 289212979).

Assim, a despeito da determinação contida no agravo de instrumento interposto pelo apelante, não há que se cogitar da nulidade suscitada, pois, após a adoção das providências cabíveis para o cumprimento do acórdão pelo juízo
a quo
, o Desembargador responsável pela homologação da colaboração premiada indeferiu, de forma expressa e fundamentada, o pedido de compartilhamento integral do referido documento.

Ressalte-se, ainda, que o procedimento em questão tramita sob
segredo de justiça
, circunstância que, por si só, impossibilita que o juízo de origem ou o Ministério Público tenham acesso irrestrito ao seu conteúdo, afastando, portanto, qualquer alegação de descumprimento ou vício capaz de macular a sentença.

Rejeito, portanto, as referidas preliminares.

Passa-se, então, à análise do mérito dos recursos interpostos por
Humberto Melo Bosaipo
e
Guilherme da Costa Garcia
, observando-se a ordem de apreciação correspondente à sequência de sua interposição por cada recorrente:

Recurso de Humberto Melo Bosaipo

O apelante sustenta, em síntese, que as provas constantes dos autos seriam ilegais e frágeis para embasar sua condenação pela prática do ato de improbidade tipificado no
art. 10, caput, da Lei no 8.429/92
, por decorrerem exclusivamente de declarações prestadas em colaboração premiada; alega, ainda, que não foi comprovada a presença de dolo ou má-fé em suas condutas e que as sanções impostas pelo juízo de origem seriam desproporcionais.

Tal pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, é certo que, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.043 da Repercussão Geral, declarações de colaborador premiado, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não são, por si sós, suficientes para fundamentar o ajuizamento de ação civil por ato de improbidade administrativa, tampouco para sustentar a condenação do agente público delatado.

No presente caso, entretanto, a ação civil pública de ressarcimento ao erário foi ajuizada em
2009
, com base em um conjunto probatório sólido e anterior à colaboração premiada de José Geraldo Riva, celebrada apenas em 2020. Esse acervo foi composto, em grande parte, por documentos obtidos no âmbito da
“Operação Arca de Noé”
, deflagrada conjuntamente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como por provas decorrentes da quebra do sigilo bancário da conta corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e das diligências empreendidas no
Inquérito Civil no 48/2004
(SIMP GEAP no 000323-002/2004), instaurado especificamente para a apuração aprofundada dos fatos.

Tampouco a condenação imposta ao apelante fundamentou-se apenas nas declarações prestadas pelo colaborador premiado, mas em um conjunto probatório consistente e autônomo, produzido tanto na fase investigativa quanto durante a instrução processual. Esse acervo evidencia que o apelante, de forma contínua e reiterada, assinou
13 (treze) cheques
em favor da empresa
C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria)
, a qual não possuía qualquer contrato ou vínculo formal com o Poder Legislativo Estadual e sequer existia de fato à época dos pagamentos, encontrando-se com suas atividades paralisadas desde 1998 – ou seja, antes mesmo da emissão das cártulas. Constatou-se, ainda, que no endereço registrado da referida empresa funcionava uma igreja evangélica e que inexistiu procedimento licitatório prévio ou comprovação de prestação de serviços que justificasse tais desembolsos.

Nesse contexto, as declarações prestadas no âmbito da colaboração premiada tiveram caráter meramente acessório, limitando-se a confirmar o robusto acervo probatório já existente nos autos. Como consignou o juízo de origem, tais declarações não constituíram fundamento isolado ou determinante da condenação, pois as demais provas, por si sós, já demonstravam o uso de empresa fictícia para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa e justificavam a imposição do dever de ressarcimento ao erário pelo apelante.

Acerca da questão, veja trecho os seguintes trechos da sentença recorrida:

“(...)
De inicio, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado pelo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial
.

Diante da celebração do acordo, o requerido José Geraldo Riva reconheceu os atos ímprobos imputados na petição inicial, o que comporta provimento de natureza declaratória, pois, caso descumpridas as condições pactuadas na colaboração premiada, poderá o requerente comunicar o juízo e buscar a imposição das penalidades impostas no acordo.

Ademais,
sabe-se que as declarações do colaborador não perfazem prova isoladamente, devendo existir outros elementos corroborativos, para que o Juiz possa formar a sua convicção, para proferir a decisão de mérito
.

Neste sentido, cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntadas nos Ids. 62051734 ao Id. 62051738 e; Id. 62163184, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 112885344
, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995 a 2015.

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial
.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria) teria sido contratada como fornecedora de produtos ou serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 1999 a 2002
.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa inexistente C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria) foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que nunca funcionou no endereço constante em seu contrato social, conforme se verifica do relatório juntado no Id. 62050848 – fls. 74/76. E ainda, a referida empresa não renovou seu alvará de funcionamento desde 1995 e sequer recolheu tributos conforme relatório juntado no Id. 62050848 – fls. 79 e fls. 89/92
.

Além disso, a empresa C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria) foi constituída formalmente 1993 e teve suas atividades suspensas e ficou sem funcionamento em 1998 e, mesmo inativa foi beneficiarias de vários cheques entre os anos de 1999 a 2002, conforme se verifica no Id. 62050848 fls. 67/71 e fls. 81/87.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que a empresa inexistente C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria) foi utilizada irregularmente, sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba
.

Os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa
.

Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de doze (12) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa C. F. de Souza & Cia Ltda. (Comilão Marmitaria)
quais sejam:

1) Cheque n° 959173, no valor de R$46.830,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62051701 – fls. 05).

2) Cheque n° 000857, no valor de R$48.300,00 (quarenta e oito mil, trezentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62051701 – fls. 07).

3) Cheque n° 000903, no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62051701 – fls. 09).

4) Cheque n° 005089, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62051701 – fls. 10).

5) Cheque n° 012122, no valor de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 12).

6) Cheque n° 012113, no valor de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 14).

7) Cheque n° 007345, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 17).

8) Cheque n° 009758, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 19).

9) Cheque n° 009949, no valor de R$72.500,00 (setenta e dois mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 21).

10) Cheque n° 011239, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 23).

11) Cheque n° 011222, no valor de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 25).

12) Cheque n° 010598, no valor de R$48.300,00 (quarenta e oito mil, trezentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62051701 – fls. 27).

Já o cheque n° 958977 esta ilegível, não sendo possível identificar o valor e o nome da empresa, de modo que não poderá ser objeto de análise.

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$ 615.430,00 (seiscentos e quinze mil quatrocentos e trinta reais).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação
.

(...)

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Raquel Alves, Katia Maria, Nilson Roberto Teixeira, Romildo Rosa, Hugo Tailor, em juízo
(Ids. 112881243, 112876799, 112885348).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário”
. (id. 289213002)Destaquei.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o apelante em suas razões recursais, não se verifica qualquer irregularidade ou fragilidade nas provas que fundamentaram sua condenação pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no
caput
do art. 10 da Lei no 8.429/1992. Ao revés, o acervo probatório é consistente e suficientemente robusto para demonstrar a ocorrência da conduta ilícita que lhe foi imputada e para embasar a condenação ao dever de ressarcir o erário, especialmente diante da impossibilidade de aplicação das sanções punitivas previstas na LIA em razão da prescrição.

Neste contexto, também não subsiste a tese recursal de que não restou demonstrado dolo específico na conduta imputada ao apelante e que eventual responsabilização não pode decorrer de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa, à luz do art. 1o da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021.

Como visto, o
conjunto probatório constante dos autos revela a participação ativa e consciente do apelante no esquema de desvio de recursos públicos que resultou em expressiva lesão ao erário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. De acordo com as provas documentais e orais existentes nos autos, o apelante, na condição de ordenador de despesas à época dos fatos, foi, juntamente com José Geraldo Riva e demais requeridos, o responsável direto pela emissão de cheques nominais a uma empresa que, comprovadamente, encontrava-se com suas atividades suspensas, e sem que tivesse havido qualquer demonstração da efetiva prestação dos serviços contratados ou a prévia realização de processo licitatório.

Logo, a conduta atribuída ao apelante não se limita a uma mera falha administrativa ou a um erro formal no desempenho de suas funções. Ao contrário, está evidenciado nos autos que ele
atuou de forma deliberada e consciente com o propósito de desviar recursos públicos
, mediante a simulação de contratação e pagamento por serviços inexistentes. Tal atuação demonstra, de forma patente, a presença do
dolo específico
, nos termos exigidos pela nova redação conferida pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, a vontade dirigida à produção do resultado ilícito – neste caso, a dilapidação dos cofres públicos em benefício próprio, com prejuízo efetivo ao patrimônio estadual.

Ressalte-se que o dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade que causa lesão ao erário, não demanda, necessariamente, a demonstração de vantagem pessoal auferida pelo agente (enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros), mas sim a consciência e voluntariedade de participar do esquema ilícito que resultou na saída indevida de recursos públicos. No caso
, ao revés do alegado nas razões recursais, o comportamento do apelante atende aos elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/1992, não havendo como acolher a tese defensiva de ausência de dolo, culpa grave ou má-fé.

Ademais, considerando que todo agente público está submetido ao dever de conhecer e cumprir as normas legais e constitucionais inerentes ao exercício de suas atribuições, a invocação de desconhecimento da ilicitude, no caso em análise, revela-se absolutamente incompatível com o grau de sofisticação e dissimulação das condutas apuradas.

Quanto à alegação de desproporcionalidade do ressarcimento do dano ao erário, no suposto montante de R$1.616.260,80, e das sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, igualmente não merece acolhida a irresignação do apelante.

Em primeiro lugar, porque o apelante partiu de premissas equivocadas quanto ao valor do ressarcimento fixado pela juíza sentenciante. Com efeito, o valor apontado pelo recorrente (R$1.616.260,80) não corresponde àquele efetivamente fixado na sentença recorrida (
R$615.430,00)
, o que denota falha na compreensão do
decisum
e reforça a improcedência da insurgência.

Em segundo lugar, porque, diante da ocorrência da prescrição quanto à aplicação das sanções previstas para os atos de improbidade administrativa descritos no art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/1992, não foram impostas ao recorrente quaisquer penalidades de natureza punitiva. Limitou-se a sentença à determinação de ressarcimento ao erário, o qual, como amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência,
não se caracteriza como sanção
, mas sim como
medida de natureza reparatória e obrigatória
, decorrente da retirada indevida de recursos públicos e voltada à recomposição do patrimônio lesado. Trata-se, portanto, de consequência jurídica autônoma e imprescritível nos termos do art. 37, §5o, da Constituição Federal e do Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, desvinculada da pretensão sancionatória propriamente dita.

Dessa forma, sob qualquer ângulo que se analise a inconformidade do apelante, verifica-se que ela não reúne condições de acolhimento, devendo ser mantida a sentença quanto à sua responsabilização pelo ressarcimento ao erário em decorrência do ato de improbidade previsto no art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/1992, cuja prática dolosa foi inequivocamente comprovada nos autos.

Recurso de Guilherme da Costa Garcia

Em seu recurso, Guilherme da Costa Garcia sustenta, em suma, que não possuía atribuição para acompanhar procedimentos administrativos de aquisição de bens e serviços na Assembleia Legislativa, que não se beneficiou dos valores pagos à empresa apontada na inicial e que não teria participado efetivamente dos fatos, limitando-se a assinar cheques em decorrência de função meramente formal, sem ciência de qualquer irregularidade.

Tais argumentos não prosperam, contudo.

Ao contrário do que alega, restou amplamente demonstrado nos autos que, no exercício da função de
Secretário de Orçamento e Finanças
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à época dos fatos, o apelante não desempenhava atividade meramente operacional ou de chancela burocrática. Suas atribuições compreendiam a
verificação e execução de ordens de pagamento
, o que inclui aferir a regularidade e a conformidade da despesa antes da autorização para liberação dos valores.

Neste contexto, a ausência de competência para acompanhar todas as etapas do processo licitatório não eximia o apelante do dever funcional de verificar a legitimidade dos pagamentos que autorizava. Ao contrário, ao autorizar ou apor sua assinatura em cheques vinculados a despesas públicas, incumbia-lhe, no mínimo, confirmar a existência de respaldo contratual (procedimento licitatório) e a efetiva prestação do serviço ou entrega do bem.

No caso, há prova documental robusta de que o apelante, na condição de Secretário de Orçamento e Finanças, assinou
4 (quatro)
dos 13 (treze) cheques objeto da demanda de origem (
cheques no 959173, 000857, 000903 e 005089
)
, totalizando
R$183.130,00
, todos destinados à empresa
C. F. de Souza & Cia Ltda. – ME (Comilão Marmitaria)
, a qual, conforme apurado, encontrava-se inativa desde 1998, não possuía qualquer vínculo formal com a Assembleia Legislativa Estadual e jamais prestou os serviços que justificassem tais pagamentos.

Não bastasse, os repasses foram feitos ao longo de vários anos (1999 a 2002), sem apresentação de notas fiscais idôneas, comprovantes de entrega ou qualquer documento hábil a respaldar a saída dos recursos. Ainda que não se tenha demonstrado que o apelante tenha se beneficiado diretamente das quantias desviadas, a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92 não exige prova de enriquecimento ilícito, bastando a demonstração de conduta dolosa que resulte em lesão ao erário, a qual restou suficientemente comprovada.

Com efeito, a conduta reiterada e a ausência de qualquer providência para interromper pagamentos flagrantemente irregulares evidenciam o
dolo específico
exigido pela norma, consistente na vontade livre e consciente de contribuir para resultado ilícito que acarretou expressivo dano aos cofres públicos.

Portanto, a prova coligida é suficiente para concluir que o apelante
participou de maneira efetiva
no esquema que viabilizou o desvio de recursos públicos, sendo correta a sua responsabilização nos termos fixados na sentença, inclusive quanto ao valor proporcional de ressarcimento e os consectários legais.

Nesse mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência desta Casa, inclusive em feitos envolvendo ambos os recorrentes,
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM CONTRATAÇÃO FORMAL. EMPRESA INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS CONSTANTES NOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Guilherme da Costa Garcia e Humberto Melo Bosaipo contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condená-los solidariamente ao ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 1.525.709,56, referentes à emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor da empresa Ledis Táxi Aéreo Ltda., sem prestação de serviços comprovada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa;

(ii) saber se houve comprovação de dolo específico necessário à responsabilização por improbidade administrativa, conforme a redação atual da LIA;

(iii) saber se é cabível a redução ou afastamento da condenação ao ressarcimento ao erário em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara dos fatos e delimitação da conduta individual de cada réu, afastando a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois os réus foram regularmente intimados a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

5. A colaboração premiada de corréu foi corroborada por farta documentação, como registros bancários, cheques emitidos, ausência de contratos ou notas fiscais, além da inatividade da empresa favorecida, confirmando o esquema de desvio de verbas públicas.

6. À luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, torna-se imprescindível verificar a presença de dolo específico nas condutas imputadas. A nova redação do art. 1o, §§ 1o a 3o, da LIA estabelece que apenas atos dolosos, tipificados nos arts. 9o, 10 e 11, configuram improbidade administrativa, excluindo-se os atos culposos, ainda que causadores de dano.

7. Restou comprovado o dolo específico dos apelantes: Humberto, como membro da Mesa Diretora, autorizando pagamentos sem respaldo legal; e Guilherme, como Secretário de Finanças, assinando cheques ciente da inexistência de serviços prestados.

8. A obrigação de ressarcir o erário é imprescritível e foi adequadamente individualizada quanto aos valores atribuídos a cada recorrente, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A sentença que individualiza os fatos e delimita a atuação dos réus é válida e suficientemente fundamentada.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando ausente requerimento oportuno de provas.

3. A ilegitimidade passiva arguida por negativa de autoria deve ser apreciada no mérito.

4. A responsabilização por dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, conforme a nova redação da LIA, sendo válida quando corroborada por provas independentes.

5. A colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova, válida quando confirmada por elementos autônomos constantes nos autos. 6. A sanção imposta deve ser proporcional à conduta e ao grau de contribuição do agente para o dano causado, nos termos do princípio da individualização da responsabilidade”.
(N.U 0030558-68.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS ILÍCITOS. EMPRESA INEXISTENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes requeridas contra sentença que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário, condenou-as, de forma solidária, à reparação integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), em razão da emissão de cheques nominais a empresa inexistente, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença por suposto descumprimento de acórdão desta Corte; (ii) se a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada no conjunto probatório, incluindo termo de acordo de colaboração premiada, é legal; e (iii) se está configurado o elemento subjetivo (dolo) necessário para caracterização do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade da sentença restou rejeitada, porquanto a decisão supostamente descumprida foi proferida em autos diversos, impossibilitando a caracterização de cerceamento de defesa.

4. A condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas no conjunto probatório que demonstrou a utilização indevida de CNPJ de empresa inativa para emissão de cheques, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

5. O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos e políticos agiram com deliberado propósito de desviar recursos públicos, caracterizando o dolo específico exigido pelo art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A emissão de cheques nominais a empresa sabidamente inativa, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, configura ato doloso de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, sendo imprescritível a pretensão de ressarcimento, conforme Tema n. 897/STF”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, § 2o, e 10, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897; STJ, REsp 1913638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.5.2022; STJ, AREsp 1573799/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.3.2020”
. (N.U 0011684-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025